Tribunal: STF
Processo: ARE 1357486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 31.1.2022, foi parcialmente provido o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.085, TEMA 147). ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 23).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.2.2022, Cecilia Carmen Dorsa Gerner e Vera Maria Dorsa Candreva opõem, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 25).



    3. As embargantes sustentam que, “de forma totalmente maliciosa, a embargada apresentou novos fatos e novas teses – totalmente avessos à realidade – para opor o Recurso Extraordinário, o que certamente causou uma confusão na apreciação do direito discutido pela I. Ministra” (fl. 2, e-doc. 24).



    Alegam que “a matéria ventilada pela embargada no Recurso Extraordinário induziu a I. Ministra a cometer grave erro de interpretação, vez que não guarda qualquer relação com os fatos dos autos, o que precisa, portanto, ser reparado” (fl. 3, e-doc. 24). 



    Argumentam que, “a embargada descreveu os fatos como se os meses entre 2002 e 2009 (período para incidência dos juros deferidos pelo Tribunal ‘a quo’) constituíssem o período de graça e, ainda pior, inovou a matéria discutida no acórdão do AI nº 2127032-90.2019.8.26.0000/50000 ao tratar do artigo 78 do ADCT, apesar de ele disciplinar situações que não guardam relação com o caso concreto.



    Ora, além de inexistir deferimento no acórdão que ensejou a interposição do Recurso Extraordinário para a incidência de juros sobre o real ‘período de graça’ do precatório nº 4.714/2012, este também não abordou a questão do parcelamento contida do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pelo fato da matéria nunca ter sido ventilada até então” (fl. 4, e-doc. 24). 



    Ponderam que “inovou [o embargado] na matéria e argumento jurídico ao afirmar no REXT que, ‘no julgamento do recurso em questão, o TJSP deixou de excluir os juros durante o parcelamento. A decisão do Tribunal Paulista ora recorrida, então, merece reforma, pois no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso’, sem demonstrar a aderência de sua argumentação ao caso concreto” (fl. 5, e-doc. 24). 



    Pedem para “a) Receber os presentes Embargos de Declaração ou convertê-los em Agravo Interno, em atendimento ao princípio da fungibilidade dos recursos; b) Reconhecer os vícios de Contradição, Obscuridade e Erro de julgamento, em função da falsa narrativa da embargada no Recurso Extraordinário, com vistas exclusivamente a protelar o pagamento integral devido às autoras da execução iniciada em 1985; c) Modificar o julgado do v. Acórdão embargado para que o Recurso Extraordinário não seja recebido, pelos próprios fundamentos e razões que denegaram a sua interposição no TJSP; d) Caso seja recebido, que não seja provido ante a impertinência das matérias apresentadas pela Fazenda Pública de São Paulo, de modo a confirmar a incidência de juros sobre o período de 2002 a 2009, a serem pagos no precatório nº 4.714/2012, aplicando-se também multa por litigância de má-fé e deslealdade processual à embargada” (fls. 8-9, e-doc. 24).



    4. Em contrarrazões, o Estado de São Paulo argumenta que, “apesar das embargantes afirmarem que o acórdão do Tribunal de Justiça tenha excluído a menção ao período de graça a leitura da petição do agravo de instrumento por elas interpostos não deixa dúvida que a discussão é sobre tal questão, pois a pretensão é no sentido da incidência de juros no período do parcelamento do precatório. É o que se pode ver nos seguintes trechos do agravo de instrumento: (…)” (fl. 3, e-doc. 28).



    Sustenta que, “às fls. 10 do agravo de instrumento (expressamente mencionada no acórdão recorrido) constou a seguinte observação das agravantes (ora embargantes): ‘É possível verificar no cálculo acima que o DEPRE suspendeu o cômputo de juros por atraso de pagamento no período de 30/06/2002 até 29/06/2013, sem qualquer amparo legal!’" (fl. 4, e-doc. 28). 



    Alegam que “a decisão, de forma acertada, apenas determinou que na apuração de eventual saldo do precatório não seja considerada a incidência de juros moratórios durante o prazo para o pagamento das parcelas anuais. Inquestionável, pois, que a decisão embargada não contém os vícios apontados pelas embargantes, razão pela qual não merecem acolhimento”(fl. 7, e-doc. 28). 



    5. Razão jurídica não assiste às embargantes.



    6. Pela decisão embargada, o recurso extraordinário do embargado foi provido em parte, para afastar a incidência dos juros do período de mora constitucional.



    7. O Tribunal de origem afirmou:



    “(…) da mera leitura dos cálculos apresentados pela contadoria pode-se ver que um período de 7 anos foi subtraído para fins de composição da mora, período este compreendido entre 30.06.2002 a 29.06.2009. Cópia da conta se encontra a fls. 10 deste recurso.



    Os juros de mora, que eram de R$ 19.914,98 em 2002, mantiveram-se nesse mesmo valor em 2009 - conta de indenização Lei Federal 11.960/2009. (…)



    Assim, pago a destempo o precatório, os juros devem ser aplicados sobre todo o período (…)” (fls. 3-5, e-doc. 6).



    O Tribunal de origem não retirou dos cálculos do precatório os juros de mora no período de graça, concluindo, ao contrário, que se “pago a destempo o precatório, os juros devem ser aplicados sobre todo o período”, o que contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Consta do julgado embargado que “a conclusão do julgado recorrido, conclusivo no sentido da incidência de juros de mora ‘durante o período de compreendido entre 30.06.2002 e 29.06.2009’ divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ (DJe 10.11.2009)” (fl. 8, e-doc. 23).



    Na parte dispositiva da decisão embargada, ficou expresso não estar “em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085- QO e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República das prestações anuais do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT” (fl. 10, e-doc. 23).



    8. Na Súmula Vinculante n. 17, este Supremo Tribunal fixou diretriz no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    Como ressaltado na decisão embargada, esse enunciado sumular aplica-se aos parcelamentos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: RE n. 1.184.760-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019, e ARE n. 1.192.550-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.6.2020.



    Inexiste, portanto, a alegada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese das embargantes, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.



    10. A pretensão das embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifesta inadmissibilidade no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.227.099-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.214.326-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Cecilia Carmen Dorsa Gerner e Vera Maria Dorsa Candreva (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora